Tribunal: STF
Processo: HC 226793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Rodrigues Butters em favor de Natan de Oliveira Figueiredo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 786.693/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. É ÔNUS DA DEFESA INSTUIR OS AUTOS COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 19)



    Colho dos autos (eDOC 17, p. 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Aguarda-se resultado de recurso da defesa.



    O impetrante alega (eDOC 1) que o paciente, detido em 13.9.2021, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva “sem qualquer requerimento ou representação das autoridades encarregadas da persecução penal” (p. 2); que não teve a prisão preventiva revista a cada 90 dias (p. 4); e que teve negado o direito de recorrer em liberdade, sem demonstração de sua periculosidade concreta. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, no relevante:



    “II - Não se vislumbra motivo para conclusão diversa, pois, como demonstrado, ‘[...] não há, sequer, cópia da r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva. Sobre o tema, deve-se asseverar que, segundo orientação firmada no âmbito desta eg. Corte, constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ. (fls. 176-177)’. (eDOC 19, p. 1)



    Também nos presentes autos o impetrante não trouxe a decisão de prisão preventiva, nem cópia integral dos autos da prisão em flagrante, mas apenas peças escolhidas. Logo, não está provada sua alegação de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva tenha ocorrido de ofício.



    Por outro lado, consta do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus no TJMG que existiria nos autos de origem requerimento ministerial pela prisão cautelar do paciente. (eDOC 13, p. 5)



    Logo, não há como se reconhecer a ocorrência de prisão ex officio.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, quanto à manutenção da medida cautelar:



    “O acusado Natan respondeu ao processo preso, não havendo fato novo a justificar sua soltura, uma vez que, ainda, encontra-se presente o requisito autorizador de sua custódia cautelar, mormente pesar em face do condenado a reincidência delitiva, estar este em cumprimento de pena, demonstrando não possuir senso de disciplina e autorresponsabilidade para usufruir da liberdade, bem como, nesta fase, em que se prolata um juízo de certeza que deve mitigar o princípio da não culpabilidade, motivos pelos quais mantenho a prisão preventiva”. (eDOC 10, p. 12)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que é válida a motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente